Tribunal: TJMT
Processo: 1017854-41.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017854-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 156.870.661-87 (AGRAVANTE), MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 012.708.211-56 (AGRAVANTE), MARIA HELENA LIMA GONCALVES LETTI - CPF: 851.796.471-34 (AGRAVANTE), WAGNER JOAO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 106.647.457-50 (AGRAVANTE), IVANILDE DE QUEIROZ BEZERRA - CPF: 207.315.311-91 (AGRAVADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA POR INADIMPLEMENTO DA PARTE COMPRADORA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E AFINS – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO - NECESSIDADE DE USAR A VIA PRÓPRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ocorrida a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com a ordem par restabelecimento do
status quo ante
, é viável o cumprimento de sentença com base neste título executivo judicial, não obstando o pedido de reintegração de posse, por ser decorrência lógica do desfazimento contratual, de modo que a reforma da decisão é medida que se impõe.

Eventual direito à indenização por benfeitorias não pleiteado na contestação reclama via própria e não pode obstar o cumprimento da sentença já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER ANTÔNIO TRONDOLI MATRICARDI
e
OUTROS
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, na fase de Cumprimento de Sentença
n.º 0013737-18.2010.8.11.0041, ajuizada em face de
IVANILDE DE QUEIROZ BEZERRA
,

acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e suspendeu a ordem de desocupação do imóvel objeto da demanda.

Inconformados, insurgem-se os Agravantes almejando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a Agravada não apresentou qualquer documento, laudo ou avaliações para refutar a pretensão formulada no cumprimento de sentença a partir da indicação dos valores de mercado na região de localização do bem.

Sustentam que a Recorrida sequer indicou o valor que entende devido, e que a impugnação ao cumprimento de sentença constitui manobra protelatória para permanecer no imóvel.

Ressaltam que a permanência no imóvel somente beneficia à Agravada e aumentam os prejuízos dos Agravantes, pois venderam o bem há mais de 10 (dez) anos e não receberam o valor da negociação, o que motivou a rescisão contratual.

Prosseguem em suas razões alegando que a Recorrida não indicou, pormenorizadamente, as benfeitorias introduzidas no imóvel, para fins de classificá-las em úteis, necessárias ou voluptuárias; frisam que a Agravada não juntou nenhuma nota fiscal ou alvará de licenciamento urbanístico para comprovar a realização das supostas obras.

Com suporte nessas assertivas, pugnaram pela antecipação da tutela recursal e seja determinado o prosseguimento da reintegração de posse, com o restabelecimento da ordem de desocupação voluntária do imóvel pela Agravada. No mérito, pedem o provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 142391668).

Contraminuta no ID. 149011684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravantes ajuizaram Ação de Anulação Contratual e Reintegração de Posse em face da Agravada, sob o argumento de que esta não cumpriu sua obrigação no avençado, eis que não efetuou o pagamento da 2.ª parcela no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Diante disso, requereram o reconhecimento da desistência e anulação do contrato por culpa exclusiva da Agravada. Pugnaram, ainda, fossem reintegrados na posse do imóvel, bem como a condenação da compradora pelo uso do bem, na proporção de 2% do valor do imóvel a título de indenização.

Os Agravantes fizeram várias tentativas frustradas de citar a Agravada.

Em face das tentativas infrutíferas, requereram a citação da Agravada por edital, deferida pela Juíza singular.

Após a tramitação processual, em 09/05/2017, a Julgadora da instância singela prolatou sentença de parcial procedência dos pedidos, declarou rescindido o contrato e determinou a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel.

Em sede de Apelação (n.º 91674/2017), a sentença foi parcialmente alterada e condenada a Agravada ao pagamento dos aluguéis pelo uso do bem.

Após a determinação para que a Agravada desocupasse o imóvel, esta apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, argumentando que a citação por edital é nula, vez que não houve tentativa de citação no endereço do imóvel objeto da controvérsia.

O Juiz
a quo
acolheu a impugnação, desconstituiu a sentença, e devolveu à impugnante/executada o prazo para apresentar contestação (art. 239, §1º, do CPC).

Contra esta decisão os Agravantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento que foi parcialmente provido, à unanimidade, pela 2ª Câmara de Direito Privado, afastada a nulidade da citação editalícia, restabelecida a sentença e o seu cumprimento.

À vista disso, a Juíza singular determinou a desocupação voluntária do imóvel objeto da lide pela Agravada.

A parte Recorrida apresentou nova
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sustentando, em síntese, que diante da evidente valorização do bem, tem o direito de ser indenizada pelas benfeitorias edificadas.

Ademais, alegou a necessidade da sua manutenção na posse do imóvel, eis que sua retirada inviabilizaria a avaliação das benfeitorias.

Diante desse cenário, a Juíza singular acolheu parcialmente a impugnação e sobrestou a ordem de desocupação até a realização da audiência de conciliação, cuja solenidade será designada após apresentação do laudo pericial da avaliação das benfeitorias.

Inconformados, os Agravantes interpuseram o vertente Instrumental em que requerem o restabelecimento da ordem de desocupação do imóvel pela Agravada.

Feita essa breve explicação, passo à análise do mérito do Instrumental.

Denota-se dos autos que a rescisão do contrato foi decretada judicialmente em 09/05/2017, e e o ato decisório é suficientemente claro ao determinar a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel objeto da transação desfeita como decorrência natural da resilição contratual.

Nesse sentido, fundamentou a Juíza singular ao proferir a sentença (ID.

25812639):

Posto isso, com fundamento no artigo 487,I, do Novo Código do Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Anulação Contratual e Reintegração de Posse promovida por Wagner Antônio Trondoli Matriacardi e Joana D‘Arc Lima Soares, em desfavor de Ivanilde Queiroz Bezerra,
para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes (fls.25/26),
voltando ao status quo ante,
devendo os autores serem reintegrados

na posse do imóvel objeto do contrato
, concedendo o prazo do trinta dias para quo a requerida desocupe o bem, devendo

ela se abster de proceder qualquer alteração na edificação existente no imóvel.

Em outros termos, a medida executória é consequência daquela determinação, e não pode ser obstada pelo fato de existirem benfeitorias introduzidas no imóvel objeto da demanda.

Nesse compasso, é fato incontroverso que a Agravada está há mais de 10 (dez) anos na posse precária do imóvel, privando os Agravantes de usá-lo como bem entendem e ainda pretende, mesmo inadimplente, impedir que a parte Recorrente possa retomar a posse garantida por sentença judicial já transitada em julgado, conforme certidão de ID. 25812752.

Portanto, o que se verifica, em verdade, é que a Agravada está utilizando da questão relativa às benfeitorias como mero artifício para protelar o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, o que não pode ser admitido.

Ademais,
ainda que
se possa vislumbrar a possibilidade de ter direito à indenização por benfeitorias que implementou no imóvel, certo é que o artigo 538, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que o direito de retenção do imóvel por benfeitorias deve ser exercido em sede de contestação.

Logo, denota-se que a fase processual para tal ato

já foi superada, o que significa que eventual direito deve ser pleiteado pela via própria, inclusive, com observância do prazo prescricional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. DIREITO À RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS EXISTENTES NO IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE NA VIA EXECUTIVA. 1. O valor atribuído à causa, em se tratando de cumprimento de sentença arbitral, deve ter por parâmetro o valor do débito exequendo, nos termos do art. 292, II, do CPC. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, revela-se incabível o pedido de retenção por benfeitorias durante a ação de execução de sentença arbitral, quando a matéria não foi objeto de discussão na sentença arbitral, devendo o direito ser invocado em ação própria. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04231771620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021).

APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - MATÉRIA RESERVADA À CONTESTAÇÃO. - O direito de retenção pode ser invocado pela defesa nas ações que visam entrega de coisa, com o objetivo de paralisar a eficácia da pretensão do autor, adiando a devolução do bem para o momento do ressarcimento das despesas com as benfeitorias - Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias. (TJ-MG - AI: 10000220927024001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

Assim, nos casos de rescisão de contrato de compra e venda do imóvel por culpa do adquirente inadimplente, o retorno das partes ao
status quo
deve ocorrer o mais rápido possível, de modo a evitar a perpetuação indevida do litígio.

Desse modo,
em observância ao princípio da segurança jurídica,
entendo ser imperiosa a reforma da decisão recorrida.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, torno sem efeito a decisão recorrida, rejeito a impugnação ofertada, determino a retomada da tramitação do cumprimento de sentença, e o cumprimento do mandado de imissão de posse dos Agravantes no imóvel objeto da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023